Tribunal: STF
Processo: RE 1407677
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SERVIÇO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL POR LONGO PERÍODO. DIREITO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECONHECIDO. CONDENAÇÃO DO IGEPREV AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO DA CONFUSÃO. ART. 381 DO CC. DEFESA REALIZADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PLEITO DE REINCLUSÃO DA AUTORA NO PLANO DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO INTERPOSTO PELO IGEPREV CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR ANTÔNIA DE NAZARÉ MIRANDA CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    I - A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado; 



    II – A jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do tempus regit actum. Inteligência da Súmula nº 340 do colendo STJ; 



    III – In casu, a autora da ação, Antônia de Nazaré Miranda, pugnou pela concessão da pensão por morte de seu marido, João Luiz Pantaleão Miranda, servidor público temporário do Estado do Pará, tendo a autoridade de 1º grau julgado parcialmente procedente a ação ajuizada, concedendo o benefício previdenciário pleiteado; 



    IV – Compulsando a documentação acostada ao processo, se constata que o servidor falecido já era vinculado e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98, na, qualidade de servidor temporário, tendo contribuído por mais de 23 (vinte e três) anos até a data de seu óbito. Além disso, inexiste nos autos comprovação do repasse das referidas contribuições ao INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, motivo pelo qual, a concessão do benefício da pensão por morte em favor da autora da ação é medida que se impõe; 



    V – A verba honorária não é devida pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, uma vez que se encontra configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, visto que a Defensoria Pública, que realizou a defesa da autora da ação, é um órgão do Estado do Pará, assim como o próprio recorrente. Inteligência do que prevê o art. 381, do Código Civil Brasileiro; 



    VI – O pleito da autora da ação de sua reinclusão no plano de saúde do Estado do Pará não merece acolhimento, tendo em vista o que preceitua a Lei Complementar Estadual nº 39/02, que estabelece quais os benefícios previdenciários que são de responsabilidade do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV; 



    VII - Recurso de apelação interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV conhecido e parcialmente provido, apenas afastar a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo a sentença monocrática nos demais termos; 



    VIII – Recurso de apelação interposto por Antônia de Nazaré Miranda conhecido e improvido.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, II; e 40, § 13, da CF.



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que a suposta violação aos dispositivos constitucionais invocados não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Com efeito, o acórdão recorrido não faz referência às normas constitucionais supostamente violadas. Não foram opostos embargos de declaração com o intuito de prequestionar a alegada ofensa ao dispositivos constitucionais mencionados.



    Ademais, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, são imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se.



          Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Ministro Relator